Tribunal: STF
Processo: Pet 5135
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA



     Agravo regimental na petição. Recurso ordinário constitucional (CF, art. 102, inciso II). Interposição contra decisão em que se indeferiu liminarmente o processamento de recurso extraordinário. Recurso manifestamente incabível. Regimental não provido.



    1. Não há previsão constitucional para o manejo de recurso ordinário junto a esta Suprema Corte em face de decisão em que o Superior Tribunal de Justiça indefere liminarmente o processamento de recurso extraordinário cujo tema, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, não tinha repercussão geral.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.